Tribunal: STF
Processo: RE 1324750
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 11.738/2008. ESTADUAL. PISO SALARIAL. REAJUSTE. ATUALIZAÇÃO. PERIODICIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1134. RE 1.309.924-RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação fixada por esta Corte que, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica e nos embargos de declaração opostos modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27.04.2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito às atualizações e periodicidade do reajuste, no que tange ao piso nacional de magistério, na forma do que preveem a lei instituidora e a legislação infraconstitucional pertinente, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    3. Esta Corte, no julgamento do RE 1.309.924-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 13.04.2021, Tema 1.134 reconheceu inexistente repercussão geral da controvérsia, fixando a seguinte tese: “a) Possibilidade de reajuste de vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, previsto pelo artigo 3º da Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais, com base nas atualizações do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica (Lei Federal 11.738/2008); b) abrangência das alterações efetuadas no projeto de reajuste salarial, pela Assembleia Legislativa e c) periodicidade a ser considerada nas atualizações”. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.